Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716671-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDA DE SOUZA AFFONSO, BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE: FRANCISCO FERREIRA AFFONSO APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A, NEIDA DE SOUZA AFFONSO REPRESENTANTE: FRANCISCO FERREIRA AFFONSO DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 13664551), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador